Tribunal: TJDFT
Processo: 0728846-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0728846-14.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA LAURA SILVA MARTINS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ANA LAURA SILVA MARTINS contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos da Ação de Conhecimento n. 0733420-32.2023.8.07.0016 impetrado pela agravante em desfavor do DISTRITO FEDERAL. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 162917457, autos de origem), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido liminar pelo qual a impetrante objetivava a reabertura de prazo para a entrega dos documentos a fim de permitir sua matrícula no Curso de Formação de Praças Bombeiros Militares (CFPBM). Em suas razões recursais (ID 49102816), a agravante afirma que ajuizou ação de conhecimento com pedido de tutela antecipada de urgência, visando a declaração de nulidade do ato administrativo que declarou a perda do seu direito de ingresso no Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal – CBMDF e à matrícula no curso de formação de Praças Bombeiros Militares (CFPBM) por não ter se apresentado e entregue os documentos exigidos na data aprazada. Conta que houve um lapso temporal de quase 4 anos e seis meses transcorridos entre a homologação do resultado do concurso e a publicação do edital de convocação para a apresentação, entrega de documentos e matrícula, argumentando que tal situação afasta a obrigatoriedade de o candidato consultar diariamente as publicações oficiais e impõe à Administração Pública o dever de promover a sua notificação pessoal. Com estes argumentos, a agravante postula a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de que seja determinada a sua convocação para que possa realizar as demais fases do concurso, inclusive, o curso de formação, sendo garantida a nomeação e posse. Ao final, pede o provimento deste Agravo de Instrumento, para, confirmando a tutela de urgência pretendida, reformar a decisão hostilizada. Preparo não recolhido em face da gratuidade de justiça concedida à autora no Juízo de origem (ID 162917457). Esta Relatoria, por meio da decisão de ID 49324104 deferiu a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar a reabertura da convocação da agravante para apresentação da documentação necessária e realização da matrícula no Curso de Formação de Praças Bombeiros Militares (CFPBM). A agravante apresentou petição de ID 49996658 informando que a decisão que deferiu a antecipação de tutela foi proferida em 25/07/2023 e publicada no dia 28/07/2023, enquanto ela estava a trabalho fora do Brasil. Aduz que, em cumprimento à citada decisão, em 10/08/2023, foi publicado o edital de convocação para comparecimento no dia 14/08/2023 para apresentação dos documentos, porém não haveria tempo hábil para ela se apresentar na data e horário designados. Com isso, solicitou a prorrogação do prazo para se apresentar junto ao CBMDF. Em decisão de ID 49997053, o Desembargador plantonista deferiu o pedido de prorrogação do prazo para apresentação da agravante e dos documentos exigidos pelo Edital n. 163/2023 para o dia 16.8.2023. O Distrito Federal foi intimado na pessoa da Procuradora Geral Ludmila Lavocat Galvão no dia 15.08.2023, conforme certidão de ID 50106612. Em petição de ID 50168859, a agravante informa que compareceu ao CBMDF no dia 16.08.2023 para realizar a entrega dos documentos para admissão e matrícula no Curso de Formação de Praças Bombeiros Militares na Qualificação Bombeiro Militar Geral Operacional – QBMG-1, porém os seus documentos não foram recebidos pela Seção de Seleção e Ingresso da Diretoria de Gestão do Pessoal, onde obteve a informação de que só poderiam adotar alguma providência quanto à decisão judicial que prorrogou a data de apresentação para entrega de documentos a partir do momento em que fosse notificado, de forma oficial, pela Procuradoria Geral do Distrito Federal ou por intermédio de Oficial de Justiça. Na mesma data, foi publicado o Edital no 164/2023, no DODF no 155, tornando pública a sua inabilitação por não ter se apresentado no dia 14/08/2023. Narra que a conduta do Distrito Federal criou embaraço injustificado para o cumprimento da ordem judicial existente em seu favor e, por decorrência lógica, para a apresentação de documentação e matrícula no Curso de Formação de Praças do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal – CBMDF. Ao final postula: a) que seja deferida a fixação de nova data para a entrega de documentos, matrícula e apresentação da Agravante junto ao CBMDF; b) a intimação do Agravado, em caráter de urgência, para determinar que o CBMDF observe o prazo aqui fixado, sob pena de astreintes de R$ 1.000,00 por dia de descumprimento, nos termos do art. 536, § 1o, do CPC, ou em valor que Vossa Excelência julgar proporcional e razoável para o caso; c) a aplicação de multa pela prática ato atentatório à dignidade da justiça de 20% sobre o valor da causa, nos termos do 77, IV, § 2o e § 4o, do CPC, ou em percentual que Vossa Excelência julgar proporcional e razoável para o caso. É o relatório. Decido. Reitero os fundamentos apresentados pela decisão proferida no Plantão do Segundo Grau, ID 49997053: Pelos fatos apresentados, tenho que a questão trazida aos autos se insere no rolde medidas urgentes previsto na Portaria GPR n.1.813,de25dejulhode 2023. O artigo 139, VI, do Código de Processo Civil autoriza o Magistrado a dilatar os prazos processuais a fim de adequá-los às necessidades do caso concreto e conferir maior efetividade à tutela do direito. Na supracitada decisão, fora deferido o pedido de prorrogação do prazo para o dia16.08.2023 (quarta-feira), a fim de que a candidata se apresentasse ao CBMDF, levando os documentos exigidos pelo Edital no 163/2023. Considero justificado o novo pedido de prorrogação de prazo, tendo em vista que a declaração de ID 50168861 comprova que a agravante compareceu na Seção de Seleção e Ingresso no dia 16.08.2023 (quarta-feira) e não foi autorizada a entregar os documentos exigidos pelo Edital do concurso, mesmo após ter informado que possuía medida judicial, a qual autorizara a prorrogação da data de sua apresentação para entrega de documentos. Evidencia-se que a agravante atendeu à determinação da decisão de ID 49997053 e compareceu oportunamente, no dia 16.08.2023, para apresentar os documentos. Por outro lado, o Distrito Federal, mesmo tendo sido regularmente intimado no dia 15.08.2023 (ID 50106612), descumpriu a decisão judicial que determinava o cumprimento com urgência. Com isso, há justo motivo para que seja deferida a fixação de nova data para a entrega de documentos, matrícula e apresentação da Agravante junto ao CBMDF. Pelas razões expostas, DEFIRO o pedido para prorrogar até o dia 24.08.2023 (quinta-feira) o prazo para a agravante se apresentar ao CBMDF, bem como entregar os documentos exigidos pelo Edital no 163/2023. Intime-se pessoalmenteo Distrito Federal, com urgência,para quetome ciênciae cumpraa presente decisão. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 17 de agosto de 2023 às 10:35:02. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora